Tribunal: TJSP
Processo: 1010586-79.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A. SUSTENTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS; DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO; ARGUMENTA QUE O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL E QUE AS PROVAS REVELAM O EQUÍVOCO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA CLESS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A. SUSTENTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS; DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO; ARGUMENTA QUE O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL E QUE AS PROVAS REVELAM O EQUÍVOCO DO JULGADO. BUSCA O RESSARCIMENTO DE R$ 207.800,00 PELA CONTRATAÇÃO; E, ESTIMA DANOS MORAIS EM R$ 20.780,00 (10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO).

AUSÊNCIA DE FALHA OU O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGE QUE O INADIMPLEMENTO SEJA RELEVANTE, SUBSTANCIAL, CAPAZ DE INTERFERIR NA FINALIDADE DO CONTRATO, DE ROMPER COM O DEVER DE EQUIVALÊNCIA, CAUSAR DESPROPORCIONALIDADE NA SINALAGMA ENTABULADA ENTRE OS CONTRATANTES. AFASTADA A RESCISÃO CONTRATUAL; E, DESCABIDA A PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR AUSÊNCIA DE ILÍCITO.

RECURSO DESPROVIDO.